Tribunal: STF
Processo: HC 261115
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Leonardo Silva de Oliveira contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 934.034/SP, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, assim ementado:



    Tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, “caput”, da Lei de Tóxicos). Preliminares inconsistentes. Apreensão de drogas em residência. Existência de fundadas razões para a ação. Desnecessidade de ordem judicial. Diligência dentro da legalidade. Precedentes desta C. Câmara Criminal. Cerceamento de defesa inocorrente. Diligências requeridas pela defesa que se mostraram despiciendas. Indeferimento fundamentado, ademais. Inteligência do art. 400, § 1°, do Código de Processo Penal. Feito plenamente instruído, que não padece de quaisquer nulidades. Contraditório e ampla defesa largamente observados. Preliminares rejeitadas. Fundo. Crime caracterizado, integralmente. Flagrante inquestionável. Quantidade das drogas, apetrechos e circunstâncias da prisão que revelam comércio. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Militares. Versão exculpatória inverossímil. Tráfico configurado. Condenação imperiosa. Responsabilização inevitável. Apenamento acertado. Pena-base corretamente majorada ante a quantidade de entorpecentes apreendidos. Impossibilidade de aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/06. Regime inicial fechado único possível. Apelo improvido, rejeitada a preliminar.



    A defesa requer, em síntese, o reconhecimento da nulidade da sessão de julgamento da apelação pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, determinando-se nova sessão de julgamento com intimação prévia dos procuradores constituídos pelo paciente, bem como o reconhecimento da nulidade da busca domiciliar ilegal e a consequente soltura do paciente, com fundamento no artigo 648 do Código de Processo Penal (e-STJ fls. 3-23).



    A liminar foi indeferida (e-STJ fls. 545-546). As informações foram prestadas (e-STJ fls. 553-596).



    O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento da ordem (eSTJ fls. 599-603).



    É o relatório.



    Decido.



    Constata-se dos autos que o paciente foi condenado, pela prática do crime de tráfico de drogas, às penas de 05 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado. O Tribunal de origem manteve a sentença condenatória, rejeitando as preliminares arguidas e negando provimento ao recurso apelatório.



    No presente writ, o impetrante sustenta duas teses principais. A primeira diz respeito à alegada nulidade na prisão em flagrante, sustentando que a polícia ingressou na residência sem mandado judicial. A segunda refere-se à suposta ocorrência de nulidade por ausência de intimação do advogado do réu acerca do julgamento da apelação.



    Relativamente à alegada nulidade da busca domiciliar, a defesa sustenta que houve ilegalidade na busca domiciliar que resultou na prisão em flagrante do paciente, calcada exclusivamente na palavra da polícia, sem adoção das formalidades necessárias, caracterizando invasão ilegal que teria contaminado toda a prisão em flagrante (e-STJ fls. 15).



    Contudo, não assiste razão à defesa. Conforme se extrai dos elementos constantes dos autos, o Tribunal de origem analisou detidamente a questão relativa à entrada policial no domicílio, concluindo pela licitude da medida. Segundo consta do acórdão impugnado, “a defesa pretexta nulidade da prova produzida, por ausência de mandado de busca e apreensão à residência em que foram apreendidos os entorpecentes, caracterizando violação a domicílio e tornando ilícitas e, portanto, nulas – as provas daí decorrentes” (e-STJ fls. 382). Todavia, tanto a sentença quanto o acórdão impugnado afastaram tal alegação. Na sentença, consignou-se que “não se vislumbra, da prova colhida e analisada, caça aleatória por parte dos policiais e sim conduta no exercício regular do poder de polícia e sim ação após fundada suspeita, decorrente do fato de que os policiais viram o réu e mais dois indivíduos em frente à calçada e, ao perceberem a viatura, dois se evadiram em uma motocicleta e o acusado trazia em mãos um objeto escuro e tentou se evadir em direção à residência” (e-STJ fls. 145). Posteriormente, o Desembargador Relator do acórdão decidiu o seguinte:



    No caso em apreço, é importante observar que (i) os policiais avistaram o acusado em atitude suspeita, com um objeto em mãos, entregando algo a dois indivíduos, (ii) o acusado tentou se evadir para o interior da residência ao notar a presença policial e (Ui) feita a abordagem ainda na via pública, os policiais encontraram uma porção de maconha em poder do acusado. São circunstâncias que, no caso concreto, caracterizam fundadas razões para a abordagem e subsequente busca pelos entorpecentes no interior do imóvel, e que se consubstanciaram em efetivo flagrante de tráfico ilícito de entorpecentes, com a apreensão de grande quantidade de entorpecentes. Tudo, enfim, em diligências absolutamente dentro da legalidade. (e-STJ fls. 383-384).



    No mesmo sentido: [...].



    Ademais, é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que o habeas corpus não se presta ao reexame aprofundado de fatos e provas, limitando-se às hipóteses de flagrante ilegalidade. Na espécie, não se vislumbra a alegada coação ilegal apta a ensejar a concessão da ordem.



    No que concerne à alegada nulidade por ausência de intimação para o julgamento, a defesa alega que houve nulidade do julgamento da apelação criminal em razão da ausência de intimação prévia dos procuradores constituídos sobre a data da sessão de julgamento, sustentando violação ao art. 370, § 1º, do Código de Processo Penal e à Súmula 431 do Supremo Tribunal Federal (e-STJ fl. 9). Contudo, verifica-se dos autos que se trata de matéria não analisada pelo Tribunal de origem, configurando supressão de instância. Conforme esclarecido nas informações prestadas, “as partes foram intimadas, conforme disponibilização no Diário de Justiça Eletrônico (DJE) aos 10 de abril de 2024, para se manifestarem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1º da Resolução n° 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução n° 772/2017, ambas do Órgão Especial desta Casa, não se verificando, compulsados os autos, registro de manifestação dos patronos” (e-STJ fl. 553).



    É orientação consolidada desta Corte Superior que não se admite a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, especialmente quando a matéria não foi previamente submetida ao crivo do Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância. Esta Corte tem entendido o seguinte: [...].



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. (doc. 4 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    I – O pedido de informações a serem prestadas pelas autoridades coatoras ( Superior Tribunal de Justiça e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo); II – A concessão da presente ordem de Habeas Corpus em favor do paciente para: a) em relação ao tópico 2 da petição (situação 1), que seja reconhecida a nulidade da sessão de julgamento da apelação pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo, determinando-se nova sessão de julgamento com intimação prévia dos procuradores constituídos pelo paciente, em caráter liminar e final; b) em relação à busca domiciliar ilegal exposta no item 4 desta petição (situação 2), que seja reconhecida sua nulidade e seja determinada a imediata soltura do paciente, em caráter liminar e ao final, definitivamente, até final julgamento (trânsito em julgado), com fundamento no artigo 648 do Código de Processo Penal; com a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão; III – Após manifestação do DD. Procurador de Justiça, a expedição do competente Alvará de Soltura. (doc. 1, p. 26-27).  



    É relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 934.034/SP (doc. 4). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 3 de setembro de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator